Tribunal: TJPA
Processo: 0028145-50.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028145-50.2015.8.14.0301

APELANTE: CELIA DO SOCORRO CARDOSO DE MELO

APELADO: ROBERTA CECILIA CORDOVIL VIEIRA, RONICE CRISTINA VIEIRA DOMINGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0028145-50.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: CÉLIA DO SOCORRO CARDOSO DE MELO

(Adv.: Elias dos Santos Castro)

EMBARGADAS: ROBERTA CECILIA CORDOVIL VIEIRA E RONICE CRISTINA VIEIRA DOMINGUES

(Adv.: Abel Expedito Trindade da Conceição)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo interno, manteve decisão monocrática que desproveu apelação cível, preservando sentença de procedência em ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos, na qual se reconheceu o esbulho possessório e se fixou indenização pelo uso indevido do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegada interversão da posse; (ii) estabelecer se houve ausência de análise sobre vícios na cadeia dominial e ilegitimidade ativa; (iii) determinar se houve deficiência na fundamentação quanto à configuração do esbulho possessório; (iv) verificar eventual omissão na justificativa da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrenta adequadamente as questões essenciais, apresentando fundamentação suficiente, não havendo omissão quando o julgador analisa os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia.

4.

A decisão afasta a interversão da posse ao constatar a inexistência de prova inequívoca de animus domini, mantendo o caráter precário da ocupação originada de relação locatícia.

5.

O julgado afirma que, em ações possessórias, a discussão sobre domínio é secundária, bastando a comprovação da posse, legitimamente transmitida às herdeiras pelo princípio da saisine.

6.

A configuração do esbulho possessório é reconhecida diante da recusa em desocupar o imóvel ou pagar aluguel após interpelação, preenchendo os requisitos legais.

7.

A indenização é considerada devidamente fundamentada, fixada em 1% do valor venal do imóvel como compensação pelo uso indevido, em conformidade com a orientação jurídica aplicável.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O julgador não incorre em omissão quando enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não rebata todos os argumentos das partes.

2.

A ausência de prova inequívoca de animus domini impede o reconhecimento da interversão da posse originariamente precária.

3.

Nas ações possessórias, a discussão sobre domínio não é determinante, bastando a comprovação da posse.

4.

A recusa em restituir o imóvel após interpelação caracteriza esbulho possessório.

5.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 561.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
Célia do Socorro Cardoso de Melo
, em face do acórdão proferido em sede de agravo interno, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão monocrática que, por sua vez, desproveu a apelação cível, preservando a sentença de procedência da ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos.

Inconformada, sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de omissões relevantes aptas a comprometer a adequada prestação jurisdicional.

Alega que o decisum deixou de enfrentar questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente a tese de interversão da posse, uma vez que, embora a ocupação tenha se iniciado sob alegada relação locatícia, há elementos fáticos indicativos da transmudação para posse com animus domini, como a permanência no imóvel desde 1989, a ausência de cobrança de aluguel por longo período e a realização de benfeitorias.

Aduz, ainda, omissão quanto à análise dos vícios na cadeia dominial e à alegação de simulação e irregularidades documentais, que, em seu entendimento, impactam diretamente a legitimidade possessória das autoras.

Sustenta, igualmente, a ausência de fundamentação quanto à configuração do esbulho possessório, diante da não indicação de seus requisitos legais, especialmente quanto à data, forma e circunstâncias da suposta perda da posse.

Aponta, também, deficiência na motivação da indenização fixada, arbitrada em percentual sobre o valor venal do imóvel sem justificativa concreta, em afronta aos princípios da proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Defende, assim, a violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do CPC, requerendo o saneamento das omissões, com eventual atribuição de efeitos infringentes ao julgado, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Por sua vez, as embargadas defendem a inadmissibilidade dos embargos de declaração por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, aduzindo que a pretensão da Embargante se limita à indevida rediscussão do mérito já decidido, com nítido caráter infringente e protelatório.

Defendem que o acórdão enfrentou adequadamente as questões relevantes, inexistindo omissão ou deficiência de fundamentação, sendo desnecessária a análise de todos os argumentos quando já há fundamento suficiente para a conclusão adotada.

No mérito, reiteram que a posse exercida pela Embargante é precária, oriunda de relação locatícia, posteriormente convertida em clandestina e de má-fé, afastando os requisitos da usucapião, inclusive diante de demanda anterior ajuizada pela própria Embargante que reconheceu a ausência de posse mansa e pacífica.

Alegam, ainda, que restou configurado o esbulho possessório pela recusa em devolver o imóvel às legítimas herdeiras, cuja posse lhes foi transmitida por sucessão, inexistindo qualquer vício na cadeia dominial apto a comprometer sua legitimidade.

Sustentam, por fim, que os embargos configuram inovação recursal, abuso do direito de ação e litigância de má-fé, requerendo seu desprovimento, bem como a aplicação de multa por caráter protelatório, além de sanções por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.

É o relatório
. Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reiteração de argumentos já apreciados.

Na hipótese dos autos, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados pela embargante.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais à resolução da controvérsia, tendo delimitado expressamente os pontos controvertidos e apresentado razões claras para a manutenção da decisão monocrática.

No tocante à alegada omissão quanto à interversão da posse, constou expressamente do julgado que não houve comprovação de alteração do título possessório, inexistindo demonstração inequívoca de
animus domini
apto a afastar o caráter precário da ocupação originada de contrato de locação.

Da mesma forma, a tese relativa aos vícios na cadeia dominial e à ilegitimidade ativa das autoras foi devidamente enfrentada, tendo o acórdão consignado que, nas ações possessórias, a discussão acerca do domínio não se revela determinante, bastando a comprovação da posse, a qual, no caso, foi legitimamente transmitida às herdeiras pelo princípio da saisine.

Quanto à configuração do esbulho, o acórdão também foi claro ao reconhecer que a recusa da embargante em desocupar o imóvel ou pagar aluguel após interpelação formal caracteriza esbulho possessório, preenchendo os requisitos previstos no art. 561 do CPC.

No que se refere à indenização fixada, igualmente não se constata omissão, tendo sido expressamente reconhecida a adequação do arbitramento correspondente a 1% do valor venal do imóvel, como forma de compensação pelo uso indevido do bem, em consonância com a orientação jurídica aplicável.

Assim, verifica-se que todas as teses suscitadas pela embargante foram devidamente apreciadas pelo acórdão, ainda que de forma sintética, o que não configura omissão, nos termos da jurisprudência consolidada, segundo a qual o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, bastando o enfrentamento das questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Desse modo, evidencia-se que os embargos de declaração opostos buscam, em verdade, a rediscussão do mérito da decisão, providência incabível na via estreita do art. 1.022 do CPC.

Portanto,
rejeito os embargos de declaração
.

Por fim, cumpre consignar que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 19/05/2026